Tribunal: TJDFT
Processo: 0746719-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREVISÃO LEGAL. ENCARGOS DO ART. 523, §1o, DO CPC. INCIDÊNCIA. DÉBITO REMANESCENTE.

1. Ausente, no título executivo judicial, distribuição expressa, entre os litisconsortes, da responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas e verba honorária, incide a solidariedade prevista no art. 87, § 2o, do CPC. A condenação solidária acarreta a possibilidade de o exequente exigir de um ou de todos os devedores a totalidade da dívida e, satisfeita a dívida parcialmente, todos os devedores continuam obrigados solidariamente pelo restante.

2. O pagamento de metade da verba honorária por um dos agravados/executados não suprime o direito do agravante/exequente de lhe exigir a obrigação integral, considerando-se a responsabilidade solidária prevista na lei, inclusive no que tange aos encargos do art. 523, §1o, do CPC, uma vez que a multa e os honorários de 10% nele prevista passa a integrar o débito remanescente.

3. Recurso conhecido e provido.